Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em execução penal interposto em razão da suspensão de benefícios externos em decorrência da apuração de falta grave.
2. A prática de fato tipificado como crime caracteriza, em tese, falta grave a qual afasta diversos benefícios da execução penal, razão pela qual admite-se que, durante a apuração do fato, sejam suspensos. Não havendo revogação dos benefícios externos, não há falar em violação à presunção de inocência.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.